Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724073-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Reginaldo dos Santos Venerato Agravada: JMC Comércio de Veículos Novos e Usados Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reginaldo dos Santos Venerato contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0703851-25.2023.8.07.0003, assim redigida (Id. 198301355 dos autos do processo de origem): “Nada a prover acerca do pedido, visto que, pela declaração de imposto de renda da executada, nada consta. Considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 60205976), em síntese, que não deve ser aplicada ao caso concreto a regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC, que determina a suspensão do curso do processo de execução, pois na presente hipótese ainda não foram esgotados todos os meios destinados à localização dos bens pertencentes ao devedor. Verbera que o Juízo singular a) indeferiu o pedido de expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito, e b) procedeu à “retirada de restrição” (Id. 198301357 dos autos do processo de origem) com relação ao veículo anteriormente penhorado sem fundamentação suficiente para tanto. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja conferido curso regular ao processo de origem com a) a manutenção da penhora referente ao veículo da marca Jeep, modelo Renegade, placa PBL-7135, e b) com a expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito com o intuito de localizar bens do devedor, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada. O agravante está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da concessão da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade da suspensão do curso do processo de origem diante da ausência de localização de bens do devedor passíveis de penhora, com fundamento na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC. A respeito do tema convém observar que a regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC enuncia que é do credor a atribuição de indicação de bens passíveis de penhora. No caso de ausência de localização de bens passíveis de penhora deve haver a suspensão do curso do processo de execução, de acordo com a regra prevista no art. 921, caput, inc. III, e § 1o, do CPC. O prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o transcurso do prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC. É preciso ressaltar que durante o período correspondente ao prazo dilatório aludido, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não experimenta absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. Com efeito, o credor pode, a qualquer momento, requerer a penhora de bem, caso seja efetivamente localizado, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Assim, a pendência de julgamento do aludido recurso de agravo de instrumento pela Egrégia Segunda Turma Cível ou mesmo a existência de outras medidas voltadas para a localização de bens do devedor não impedem a determinação de suspensão do curso do processo de origem. É necessário reiterar que o credor, ora recorrente, pode indicar bem à penhora a qualquer momento, ainda que tenha sido determinada a suspensão do curso do processo e o arquivamento provisório dos respectivos autos. No caso em deslinde o Juízo singular indeferiu o requerimento de expedição de ofício às administradoras de cartão de crédito ao argumento de que a declaração de imposto de renda do devedor não indica rendimentos provenientes da aludida modalidade de pagamento. Com efeito, é necessário observar, no presente caso, os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). A denominada "quebra do sigilo bancário" é comumente empregada no âmbito do processo e das investigações de natureza criminal e, regra geral, está sujeita à reserva de jurisdição, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Convém ressaltar que a referida "quebra do sigilo" exige o preenchimento de pressuposto relativo à proporcionalidade da medida, pois o próprio Texto Constitucional evidencia que a regra deve ser a garantia da preservação do sigilo. Assim, a "quebra do sigilo" não se revela necessária diante da existência de dois ou mais meios igualmente eficazes para alcançar-se o resultado pretendido, caso em que deve ser escolhido o menos oneroso. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a quebra de sigilo bancário não pode ser considerada como medida coercitiva atípica, por se tratar de medida 'drástica' em detrimento do devedor, exceto nas hipóteses de salvaguardar interesse público. Ademais, entendeu que a medida não guarda proporcionalidade com os “direitos” fundamentais derivados da inviolabilidade e da intimidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal. A respeito do tema observe-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DEPASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E ÀPROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação – dada a sua relatividade –, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art.1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental – que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) –, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido” (REsp no 1.951.176-SP, 2021.0235295-1, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma do STJ, julgado em 19/10/2021). (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais, convém salientar que a penhora, diante da existência de obrigação vencida e não adimplida, consiste em medida legítima a ser promovida pelo credor, ressalvada, logicamente, a retirada da aludida restrição após o pagamento integral do débito. Com efeito, a dívida persiste, por não ter o devedor efetuado o pagamento integral do débito. Diante desse contexto não se afigura possível o afastamento da restrição, tendo em vista a existência de débito não solvido e a inexistência de garantia idônea. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são parcialmente verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a retirada da restrição pode ocasionar evidentes prejuízos financeiros ao credor. Feitas essas considerações, defiro parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo singelamente para que seja mantida a penhora com relação ao veículo da marca Jeep, modelo Renegade, placa PBL-7135, devendo ser observada, na presente hipótese, a regra prevista no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 271. [2]CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1999, p. 33. [3] CIARLINI, Alvaro Luis de A. S. A discrição judicial e a prerrogativa dos advogados ao pronto atendimento pelos juízes: Análise a partir da ótica da nova ordem processual civil. Brasília: Instituto Brasiliense de Direito Público, Revista de direito público, v. 12, no 65, 2015, p. 81 [4] HART, Herbert. O conceito de direito. 2. ed. Trad. A. Ribeiro Mendes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 335